Tribunal: CARF
Processo: 16327.001276/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001276/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.436 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 15/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE
IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de justificar sua origem.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar
e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção da obrigação tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios do direito
creditório reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001276/2009-17
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001276/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 07-33.660 – 3a
Turma da DRJ/FNS, de 13 de dezembro de 2013, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRRF referente ao período de dezembro/2004.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, constam as informações
abaixo reproduzidas:
Da análise dos autos que compõem o presente processo, verifica-se que o contribuinte compensou
por meio do PER/Dcomp n° 29796.40537.190105.1.3.04-0390 crédito de Pagamento Indevido ou
a Maior de IRRF sobre Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho, código de
receita 5936, data de arrecadação 21/12/2004 (valor total do recolhimento R$ 31.968,77), com
débito de IRRF do código de receita 0561, período de apuração 3a semana de janeiro de 2005,
vencimento 19/01/2005, no valor original de R$ 32.288,46 (fls. 04 a 08).
Em 13/11/2009, o sujeito passivo apresentou como resposta os documentos postos As fls. 17 a 59
constando esclarecimentos acerca dos itens 1, 5 e 6 da Intimação Deinf/SPO/Diort n° 163/2009 (fl.
15). No que concerne aos itens 2, 3 e 4 da citada Intimação, o contribuinte nada alegou, tampouco
apresentou quaisquer documentos ali exigidos pela autoridade fiscal, essenciais a comprovação da
procedência do crédito de IRRF alegado no PER/Dcomp em análise.
(...)
O sujeito passivo não apresentou qualquer documentação contábil que possibilite à fiscalização
verificar a ocorrência e os registros da situação acima, supostamente geradora do crédito alegado
como pagamento indevido, conforme exigido nos itens 2 e 3 da Intimação Deinf/SPO/Diort n° 163
(fl. 15), tampouco apresentou o teor da decisão judicial trabalhista acima citada. Igualmente, o
contribuinte silenciou com relação ao item 4 da citada intimação, o qual visa comprovar que a
retenção do IR do beneficiário, tida como indevida, de fato foi devolvida ao beneficiário, conforme
exige o art. 166 da Lei n° 5172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional) e o art. 8° da IN RFB
n° 900, de 30/12/2008. Não há, portanto, nenhuma comprovação acerca da assunção do ônus
tributário do pagamento tido como indevido por parte do contribuinte em tela.
Na tentativa de suprir a falta da apresentação de documentação hábil e os elementos contábeis
necessários a comprovar o crédito, o sujeito passivo apresentou uma série de declarações (DIRF,
DCTF, DARF, REDARF, etc. - fls. 22 a 54) as quais já são do conhecimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e, portanto, nada acrescentaram como informação apta a subsidiar a
comprovação da procedência do credito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF sobre
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001276/2009-17

Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho, código de receita 5936, compensado
no PER/Dcomp em análise.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
PAGAMENTO INDEVIDO. ASSUNÇÃO DO ENCARGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. O
direito creditório de IRRF não pode ser reconhecido quando o Interessado não logra comprovar o
pagamento indevido ou a maior, nem que suportou o encargo do tributo. Manifestação de
Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que alega que o
recolhimento a maior de IRRF teria decorrido de pagamentos em duplicidade do IRRF em ação
que tramitou na Justiça do Trabalho, onde fora reclamado. Sua narrativa pretende demonstrar
que o depósito judicial total das verbas trabalhistas, determinado pelo Juízo processante, já
compunha o IR-fonte a ser retido pela Justiça do Trabalho, porém, a recorrente teria se
equivocado ao pagar em separado DARF no valor R$ 31.968,77, em 15/12/2004, entendendo
que faz jus à devolução desse valor, pois, ao analisar o processo trabalhista, a Vara realizou a
retenção da parcela efetiva do IR-fonte, no valor de R$ 27.305,44, que foi convertida em renda à
União em dezembro de 2005.
Assim, entende o contribuinte que o valor constante do DARF por ela pago,
mesmo equivocado, enseja o reconhecimento do direito creditório reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter demonstrado, de
forma objetiva, a assunção do encargo relacionado ao IRRF supostamente retidos em valores
excedentes.
Com efeito, a controvérsia dos autos é relativamente simples, pois o recolhimento
de IRRF que a parte alega ser indevido decorre de suposta duplicidade de pagamento do IRRF
em ação que tramitou na Justiça do Trabalho.
Deve-se observar, de início, que a autoridade administrativa, antes do despacho
decisório, foi clara e objetiva ao indicar os documentos que demandariam ser apresentados pelo
interessado para comprovação do direito creditório, como se vê às fls. 16, os quais não foram
integralmente atendidos pelo sujeito passivo e que levaram ao não reconhecimento do direito
creditório, a saber:
Para fins de subsidiar a apreciação do PER/DCOMP acima identificado relativo a Declaração de
Compensação de crédito originado por Pagamento Indevido ou a Maior no código de receita 5936,
fica o contribuinte em epígrafe INTIMADO a, no prazo de 10 (dez) dias:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001276/2009-17

1) Confrontar os valores declarados na DIRE e os valores declarados na DCTF, relativamente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do
Trabalho (código 5936) do período de apuração Dezembro do ano-calendário de 2004, como
segue:
(...)
OBS: Considerar a diferença relativa á Agenda Tributária de dezembro do AC 2004 relativa à
diferença de apuração semanal da DCTF versus apuração mensal da DIRE.
2) Apresentar cópias simples do Razão, das contas envolvidas no registro contábil dos valores de
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do
Trabalho (código 5936) do período de apuração Dezembro do ano-calendário de 2004. Demonstrar
o estorno ou lançamento em conta de crédito a recuperar do valor alegado como indevidamente
recolhido.
3) Confrontar os valores do item 2 com os valores declarados, apresentados no item 1.
4) Demonstrar e comprovar que os valores retidos indevidamente a titulo de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho (código 5936)
do período de apuração Dezembro do ano-calendário de 2004 foram efetivamente devolvidos ao
titular/beneficiário dos Rendimentos. Caso não tenha ocorrido a retenção indevida, comprovar.
5) Para os créditos alegados no PER/DCOMP em epígrafe, justificar e comprovar o motivo e as
circunstâncias de o pagamento ter sido efetuado e posteriormente considerado indevido ou a
maior.
6) Apresentar cópia do Contrato Social/Estatuto da empresa e suas alterações, bem como
Procuração vigente do responsável pela resposta à Intimação.
Não obstante, a recorrente apresenta documentos complementares junto ao
Recurso Voluntário, como forma de comprovar a duplicidade de pagamentos, devendo os
mesmos serem analisados, em prestígio ao princípio da verdade material que parametriza os
julgamentos do processo administrativo tributário.
Observe-se que o contribuinte comprovou que o IR-fonte retido pelo Juízo
Trabalhista na Reclamação no 02467-1999-511-01-00-7 efetivamente foi convertido em renda
para a União, como se vê do alvará/DARF de e.fls. 139/140, no valor de R$ 27.305,44. Tal
alvará data de 15/12/2005.
Atenção ao ano: 2005.
Não obstante, a recorrente alega que pagou, um ano antes, outro DARF que
repousa às e.fls.de 136/137, no valor de R$ 31.968,77, alegando que o mesmo foi pago por
engano e está vinculado à reclamação trabalhista ora indicada.
Não há nos autos qualquer elemento de prova que vincule o referido pagamento à
mencionada ação judicial, razão pela qual não é possível controverter certeza e liquidez do
crédito que a parte alega possuir.
Caberia ao contribuinte demonstrar contabilmente a vinculação entre os
pagamentos, a fim de fazer admissível sua narrativa de que assumiu o encargo do IR-fonte, assim
como deveria demonstrar objetivamente onde e em que medida houve pagamento a maior.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001276/2009-17

Vê-se dos autos, unicamente, pagamentos de DARFs, que não comprovam, de
forma realmente suficiente, o bis in idem controvertido pela parte que justifique o pleito ora
reclamado.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.436 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001276/2009-17

COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital